Tribunal: TJDFT
Processo: 0008449-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE.

Prática de tráfico de drogas, comprovada pelas circunstâncias do flagrante, pela apreensão efetuada e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, o que obsta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006.

Conjunto probatório que ampara a condenação pela prática do crime de posse de arma de fogo.

Se o acusado assumiu a propriedade da droga apreendida, porém foi categórico em afirmar que seria destinada ao consumo pessoal, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630 do STJ).

Adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, haja vista a reincidência específica e os maus antecedentes (art. 33, §2o, a, e §3o, do Código Penal).

Justificada a manutenção da prisão do recorrente em defesa da ordem pública, se não constatada alteração da situação fática após a prolação da sentença condenatória, sendo aconselhável a manutenção da restrição da liberdade, por idêntico fundamento.

Apelo desprovido.